Tribunal: TJDFT
Processo: 0716387-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. FRAUDE REALIZADA POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SEGURANÇA. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONFIGURADOS. MONTANTE. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos materiais e morais ajuizada por cliente de banco em decorrência da realização de saques e empréstimos em sua conta-corrente não realizados pela correntista.
2. A utilização de cartão ou senha mediante fraude perpetrada contra a instituição financeira, constitui risco assumido pelo fornecedor do serviço, haja vista compreender-se na própria atividade empresarial, configurando-se, assim, hipótese de fortuito interno, que não se presta a afastar o nexo de causalidade entre a falha na segurança do serviço prestado e o evento danoso.
3. A instituição financeira está submetida à Teoria do Risco Profissional, pela qual assume os riscos de seu negócio independentemente da perquirição de culpa, nos termos do art. 14, caput, do CDC e assim, deve ser responsabilizada por eventuais falhas do serviço que oferece aos seus clientes.
4. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, indenização deve servir como compensação para o cliente prejudicado e alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes, sem acarretar, no entanto, enriquecimento sem causa.
5. As astreintes são fixadas para compelir ao cumprimento da obrigação. Determinada a falha na prestação dos serviços da instituição bancária é cabível a multa diária estabelecida, bem como seu limite, pois se encontram alinhados a situação destes autos e aptas a compelirem de maneira eficaz a apelante ao cumprimento da obrigação.
6. Consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deverá ser responsabilizado pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, dentre eles os honorários advocatícios. Portanto, fixados os honorários advocatícios dentro dos parâmetros impostos em lei, sopesando a importância da causa e o trabalho desenvolvido, impõe-se sua manutenção, sob pena de aviltar o trabalho desenvolvido pelo causídico.
7. Recurso conhecido e provido parcialmente.